Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705375-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE MORAIS NASCIMENTO IMPETRANTE: RAISSA RABELO SOARES DE LIMA, VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA, JEAN TULIO CARDOSO NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Em petição de Id 69931028, o paciente solicita a degravação da sessão de julgamento, realizada no dia 13/03/2025, referente ao caso dos autos, tendo em vista “a relevância dos debates travados na sessão para a compreensão do julgamento”. Argumenta que “a degravação, para além da mera disponibilização do acórdão, se faz necessária para a adoção de eventuais recursos, bem como para garantir o pleno direito de defesa e acesso às informações que embasaram a decisão proferida, até porque este Des. Relatou trouxe embasamentos que não constam no r. acórdão.” Diante do exposto, DEFIRO o pedido, devendo a Secretaria providenciar a juntada integral das notas taquigráficas referente ao julgamento deste habeas corpus aos autos. À Secretaria para as providências. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR